Tribunal: STF
Processo: ADI 7404
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.925/2022 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FUNCIONALIDADE E ACESSO DE DADOS EM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DE TRÂNSITO EM QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE. INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE SINAL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. TELECOMUNICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Embargos de declaração rejeitados.